Tribunal: STF
Processo: MS 37361
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança impetrado por Antonio Monteiro Gurgel contra o acórdão nº 5734/2020 do Tribunal de Contas da União, resumido nos seguintes termos:



    SUMÁRIO



    PESSOAL. REFORMA. ALTERAÇÃO DE BENEFÍCIO PARA O GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR AO POSTO OU GRADUAÇÃO NA ATIVA. BENEFICIÁRIOS ANTERIORMENTE REFORMADOS. ILEGALIDADE DE DOIS ATOS. NEGATIVA DE REGISTRO. LEGALIDADE E REGISTRO DO OUTRO ATO. DETERMINAÇÕES.



    ACÓRDÃO



    VISTOS, relatados e discutidos estes autos de reformas deferidas pela administração do Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais junto ao Comando da Marinha em favor de Ademir Calixto de Oliveira, Antônio Monteiro Gurgel e Aroldo Ribas;



    ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, e dos arts. 1º, V, 39, II, e 45 da Lei nº 8.443, de 1992, além dos arts. 260, § 1º, e 262, § 2º, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em:



    9.1. considerar legais os atos iniciais de reforma em favor de Ademir Calixto de Oliveira (à Peça 2 sob o n.º 10001581-07-2015-000313-1) , Antônio Monteiro Gurgel (à Peça 4 sob o n.º 10001581-07-2016-000005-4) e Aroldo Ribas (à Peça 6 sob o n.º 10001581-07-2015-000371-9) , concedendo-lhes o respectivo registro;



    9.2. considerar ilegais os atos de alteração de reforma em favor de Ademir Calixto de Oliveira (à Peça 3 sob o n.º 10001581-07-2015-000314-0) e Antônio Monteiro Gurgel (à Peça 5 sob o n.º 10001581-07-2016-000006-2) , negando-lhes o respectivo registro;



    9.3. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a administração do Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais junto ao Comando da Marinha adote as seguintes medidas:



    9.3.1. faça cessar o pagamento decorrente dos atos ora considerados ilegais pelo item 9.2 deste Acórdão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262,  caput, do Regimento Interno do TCU;



    9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação aos interessados indicado no item 9.2 deste Acórdão, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso junto ao TCU não os eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento ao referido recurso, devendo encaminhar o comprovante dessa notificação ao TCU no prazo de até 30 (trinta) dias;



    9.3.3. encaminhe a este Tribunal, se for o caso, nos termos do art. 262, § 2º, do Regimento Interno do TCU, o novo ato das aludidas reformas sem as ilegalidades suscitadas, contudo, pelo item 9.2 deste Acórdão para ser submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260,  caput, do RITCU;



    9.4. determinar que a unidade técnica adote as seguintes medidas:



    9.4.1. envie a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à administração do Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais junto ao Comando da Marinha, para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.3 deste Acórdão; e



    9.4.2. arquive o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.3 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.



    Na petição inicial, o impetrante narrou que “foi reformado dos Fuzileiros por idade limite na reserva remunerada com soldo de terceiro sargento”. Posteriormente, “também teve a melhoria da sua reforma por invalidez total com soldo de segundo tenente”. Contudo, a melhoria da reforma não foi corroborada pela autoridade dita coatora.



    Defendeu o direito de, mesmo quando reformado por idade limite, perceber “remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediato ao que possuir ou que possuía na ativa”, aludindo ao teor do art. 110 da Lei 6.880/1980. 



    Teceu considerações sobre o princípio da isonomia, sustentando a equiparação entre o militar inativo da reserva remunerada por idade limite e o militar inativo reformado por invalidez total. 



    Apontou ainda que houve mudança de entendimento do Tribunal de Contas da União, de modo que quando implementada a conversão de sua reforma por idade limite em reforma por invalidez total o posicionamento do órgão de controle externo lhe era favorável. Por isso, seria pertinente a modulação dos efeitos da decisão, com o resguardo dos efeitos do ato de concessão de reforma, à luz das garantias do direito adquirido e da segurança jurídica.



    Requereu, liminarmente, a suspensão dos “efeitos dos itens 9.2 seguintes do Acórdão 5734/2020, do TC 012.822/2020-5 do Tribunal de Contas da União, na parte em que impôs a suspensão dos pagamentos efetuados com base nos atos lá impugnados, no que se refere ao Impetrante”.



    Em definitivo, pugnou pela concessão da segurança para, confirmando a liminar, “anular os itens 9.2 e seguintes do Acórdão 5734/2020, do TC 012.822/2020-5 do Tribunal de Contas da União, na parte em que impôs a suspensão dos pagamentos efetuados com base nos atos lá impugnados, e determinou a emissão de novos atos, livres dos pagamentos tidos por irregulares, no que se refere ao Impetrante, ou seja, na parte em considerou ilegal a reforma por invalidez e determinou ao Comando dos Fuzileiros Navais a prática de atos tendentes a exclusão dos proventos de segundo tenente”.



    O Tribunal de Contas da União prestaram informações (eDOC 24), assim ementadas:



    Mandado de Segurança impetrado por Antônio Monteiro Gurgel, com pedido de medida liminar, para anulação do Acórdão 5.734/2020-TCU-2ª Câmara, que julgou ilegal seu ato de reforma por invalidez, deferido pelo Comando de Pessoal dos Fuzileiros Navais, visto que o impetrante passou a receber proventos equivalente ao posto hierárquico de 2º Tenente, sem haver, no entendimento da Corte de Contas, “embasamento jurídico para o cálculo dos proventos de reforma, com dois ou mais níveis hierárquicos acima daquele ostentado pelo militar na ativa, em consonância com os arts. 50, 108 e 110 da Lei n.º 6.880, de 1980”.



    1. Não há ofensa a direito adquirido, a ato jurídico perfeito ou à segurança jurídica (aspecto objetivo) antes que o ato complexo de aposentadoria esteja definitivamente registrado pelo TCU, consoante consolidada jurisprudência do STF.



    2. Inexistência de ofensa ao aspecto subjetivo da segurança jurídica (princípio da proteção da confiança), uma vez que o processo foi julgado em menos de 5 anos após entrada no TCU. Jurisprudência do STF.



    3. Inexistência, no caso, de aplicação retroativa de nova interpretação, uma vez que em nenhum momento este Tribunal se pronunciou pela legalidade do ato de reforma do impetrante.



    4. Legalidade e legitimidade do Acórdão 5.734/2020-TCU-2ª Câmara, devidamente fundamentado nas normas legais e na jurisprudência mais atualizada.



    5. Não cabimento do pedido de liminar, ante a ausência do indício do bom direito e do perigo na demora.



    6. Proposta de encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal, a título de informações da autoridade arrolada como coatora.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da segurança, em parecer ementado nos seguintes termos:



    MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA E   REFORMA. ATO COMPLEXO. APLICAÇÃO DE NOVO ENTENDIMENTO DO TCU A CASOS SOB SUA APRECIAÇÃO, AINDA NÃO PRESCRITOS. LEGALIDADE. EXTENSÃO DE VANTAGEM BASEADA NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. VEDAÇÃO NA SÚMULA VINCULANTE 37. MILITAR REFORMADO. ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA REFORMA PARA CONSTAR QUE A INATIVAÇÃO SE DARÁ POR DOENÇA ESPECIFICADA EM LEI. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À BENESSE DE PERCEBER SOLDO “CORRESPONDENTE AO GRAU HIERÁRQUICO IMEDIATO AO QUE POSSUIR OU QUE POSSUÍA NA ATIVA”, PREVISTA NO ART. 110, CAPUT, LEI 6.880/80.   PARECER PELA DENEGAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA.



    É o relatório. Decido.



    A concessão de mandado de segurança desafia que o impetrante demonstre que sofre, ou é ameaçado de sofrer, lesão a direito líquido e certo, aquele comprovável de plano, sem necessidade de dilação probatória ou da ocorrência de situação incerta ou indeterminada, ou seja, o um direito que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração (MEIRELLES, Hely Lopes. WALD, Arnoldo. MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 36ª ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 36).



    De início, afasto a alegação de ofensa à garantia do direito adquirido e ao princípio da segurança jurídica. 



    Este Tribunal assentou, em sede de repercussão geral, que “Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas” (Tema 445). E no caso dos autos, o lapso temporal foi observado, conforme parecer da Procuradoria-Geral da República (eDOC 33):



    (...)



    Sobre isso, verifica-se que o impetrante foi reformado em 2006. Posteriormente, em dezembro/2015 houve a alteração do fundamento jurídico da reforma para constar que a inativação, desde então, se daria em razão de doença incapacitante prevista em lei.



    Nesse contexto, a decisão do TCU que amparou o Acórdão ora impetrado 5.734/2020, o que seja, o Acórdão 2.225/2019, foi proferido quando ainda pendia de julgamento na Corte de Contas a alteração da reforma, o que significa dizer que não houve a aplicação retroativa de entendimento do TCU, senão uma nova interpretação da norma jurídica, o que seja, o art. 110, caput, da Lei 6.880/80, que alcançou o caso do impetrante, ainda dentro do interregno dos 5 anos que a Corte teria para julgá-lo. Sendo a aposentadoria um ato complexo e dependente da conjugação de vontades do órgão de origem e do TCU, somente estará perfectibilizada após decisão final da Corte de Contas sobre o respectivo registro.



    No mais, a questão controvertida nestes autos consiste em definir se o militar reformado por ter atingido a idade máxima de permanência na reserva faz jus, em caso de conversão da modalidade de reforma em virtude de incapacidade definitiva, ao cálculo da remuneração com base no soldo do grau hierárquico imediato.



    O ato dito coator recebeu a seguinte fundamentação:



    (...)



    6. Por seu turno, o Sr. Antônio Monteiro Gurgel teria ocupado na ativa a graduação de 3º Sargento, tendo sido transferido para a reserva remunerada em 27/4/2005, com o cômputo de 28 anos, 5 meses e 17 dias de serviço (contribuição) , tendo os proventos calculados sob a mesma graduação ostentada na atividade como 3º Sargento, por não contar com mais de trinta anos de serviço (contribuição) .



    7. No entanto, em 17/7/2015, ele teria sido reformado, por incapacidade definitiva, quando passou a perceber os proventos calculados sob o posto de 2º Tenente, com três níveis hierárquicos acima, então, da graduação então ostentada na atividade como 3º Sargento a partir da suposta aplicação do art. 110 da Lei n.º 6.880, de 1980.



    8. A Sefip e o  Parquet  especial assinalaram, contudo, que, por meio do Acórdão 2.225 prolatado na Sessão de 18/9/2019, o Plenário do TCU teria firmado o entendimento no sentido da ausência de embasamento jurídico para o cálculo dos proventos de reforma, com dois ou mais níveis hierárquicos acima daquele ostentado pelo militar na ativa, em consonância com os arts. 50, 108 e 110 da Lei n.º 6.880, de 1980.



    9. O referido  Acórdão 2225/2019-TCU-PlenárioAcórdão 2225/2019-TCU-PlenárioAcórdão 2225/2019-TCU-PlenárioAcórdão 2225/2019-TCU-PlenárioAcórdão 2225/2019-TCU-Plenário  estaria em plena sintonia, aliás, com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ - REsp 1.340.075/CE sob a relatoria do Ministro Castro Meira julgado pela 2ª Turma em 9/4/2013 - DJe de 15/4/2013) no seguinte sentido:



    "ADMINISTRATIVO. MILITAR. REFORMA. ALTERAÇÃO DE BENEFÍCIO. INCAPACIDADE SUPERVENIENTE. ART. 110, § 1º, C/C ART. 108, V, DA LEI 6.880/80. MILITARES DA ATIVA OU RESERVA REMUNERADA. RESTRIÇÃO. MILITAR JÁ REFORMADO. IMPOSSIBILIDADE.



    1. A reforma do militar com a remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediato ao que possuir ou que possuía na ativa, nos termos do art. 110, § 1º, c/c o art. 108, V, da Lei 6.880/80, restringe-se aos militares da ativa ou reserva remunerada, na exata disposição do  caput  do art. 110, não sendo possível a concessão de tal benesse àqueles militares já reformados.



    2. Recurso especial não provido."



    10. Bem se vê que, nos termos do art. 110 da Lei n.º 6.880, de 1980, o militar da ativa ou da reserva remunerada, ao ser considerado incapaz definitivamente, seria reformado com os proventos calculados sob o grau hierárquico imediatamente superior ao ocupado na ativa, e não ao ocupado na reserva, subsistindo, então, a ilegalidade nos suscitados atos de reforma.



    11. De todo modo, como os aludidos atos deram entrada no TCU há menos de 5 anos, não seria necessária a prévia oitiva dos interessados no presente momento, estando esse entendimento em plena consonância com a jurisprudência do STF (v.g.: MS-25.116 e MS-25.403) e com a exceção prevista na Súmula Vinculante nº 3 do STF, além de estar em sintonia com a jurisprudência do TCU (v.g.:  Acórdão 587/2011-TCU-PlenárioAcórdão 587/2011-TCU-PlenárioAcórdão 587/2011-TCU-PlenárioAcórdão 587/2011-TCU-PlenárioAcórdão 587/2011-TCU-Plenário, entre outros) .



    12. O TCU deve assinalar a ilegalidade, portanto, dos atos de alteração da reforma em favor de Ademir Calixto de Oliveira e Antônio Monteiro Gurgel, negando-lhes o respectivo registro, sem prejuízo de anotar a legalidade de todos os demais atos, concedendo-lhes o respectivo registro.



    O impetrante busca respaldo para sua pretensão no art. 110 da Lei 6.880/1980, cuja redação é a seguinte:



    Art. 110. O militar da ativa ou da reserva remunerada, julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes dos incisos I e II do art. 108, será reformado com a remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediato ao que possuir ou que possuía na ativa, respectivamente.



    § 1º Aplica-se o disposto neste artigo aos casos previstos nos itens III, IV e V do artigo 108, quando, verificada a incapacidade definitiva, for o militar considerado inválido, isto é, impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho.



    § 2º Considera-se, para efeito deste artigo, grau hierárquico imediato:



    a) o de Primeiro-Tenente, para Guarda-Marinha, Aspirante-a-Oficial e Suboficial ou Subtenente;



    b) o de Segundo-Tenente, para Primeiro-Sargento, Segundo-Sargento e Terceiro-Sargento; e



    c) o de Terceiro-Sargento, para Cabo e demais praças constantes do Quadro a que se refere o artigo 16.



    A leitura do dispositivo revela que o ato dito coator, prolatado pelo Tribunal de Contas da União, não viola direito líquido e certo do impetrante.



    A literalidade do preceito afasta expressamente que o cálculo baseado no soldo de posto superior seja aplicado também àqueles já reformados à época do reconhecimento da invalidez. O dispositivo refere-se apenas aos militares da ativa ou da reserva remunerada, excluindo os reformados.



    Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que o cálculo da remuneração com base no soldo relativo ao grau hierárquico imediatamente superior ao que possuir ou possuía na ativa não se aplica a militares já reformados. Senão vejamos:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MILITAR REFORMADO POR TER ATINGIDO IDADE-LIMITE PARA PERMANÊNCIA NA RESERVA. SURGIMENTO DE CARDIOPATIA GRAVE ANOS DEPOIS. MELHORIA DA REFORMA, COM PERCEPÇÃO DE REMUNERAÇÃO CALCULADA COM BASE NO SOLDO CORRESPONDENTE AO GRAU HIERÁRQUICO IMEDIATO AO POSSUÍDO NA ATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Tendo o Tribunal de origem assentado que, "como o autor já estava reformado no momento da doença, a doença não trouxe qualquer diferença a ser paga. Assim, não há como se melhorar o valor da reforma em razão da falta de previsão legal", bem como que "a melhoria de reforma é impossível na hipótese, eis que não se está frente a agravamento de moléstia que ocasionou a reforma" (fl. 474-e), o fez em sintonia com a jurisprudência do STJ, segundo a qual "apenas os militares da ativa ou da reserva remunerada, julgados incapazes definitivamente para o serviço por força de doença constante do inciso V do art. 108 da Lei 6.880/1980 (e for considerado inválido total e permanentemente para qualquer trabalho), fazem jus à reforma com a remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediatamente superior ao que possuía na ativa, o que não é o caso, vez que o autor já era militar reformado quando da eclosão da moléstia incapacitante" (REsp 1.393.344/RS, de minha Relatoria, 2ª Turma, julgado em 24/09/2013, DJe 02/10/2013). No mesmo sentido: AgRg no REsp 1082603/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 04/02/2015 2. Dessa feita, irrelevante o argumento do agravante no sentido de que o fato de ter sido reformado como 'Cabo', com a remuneração do soldo do grau hierárquico imediatamente superior -'Terceiro Sargento', por força do art. 122 da Lei 5.787/1982, não interferir em seu pedido de revisão de reforma para que passe a perceber remuneração com base no soldo de "Segundo Tenente", porquanto "tendo matrizes e naturezas completamente distintas, NÃO EXISTE ÓBICE à cumulação de ambos" (fls. 580/581-e), justamente porque o benefício do art. 110 da Lei 6880/1980 não se aplica ao militar já reformado.



    3. Agravo regimental não provido.



    (AgRg no REsp 1577792/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 16/03/2016)



    PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PENSIONISTA. SOLDO COM BASE NO GRAU HIERÁRQUICO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. PROVENTOS INTEGRAIS. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO ADOTADO POR ESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DA PENSIONISTA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A reforma do Militar com a remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediato ao que possuir ou que possuía na ativa, nos termos do art. 110, § 1o. c/c o art. 108, V da Lei 6.880/1980, restringe-se aos Militares da ativa ou reserva remunerada, na exata disposição do caput do art. 110, não sendo possível a concessão de tal benesse aos militares já reformados.



    2. Agravo Interno da Pensionista a que se nega provimento.



    (AgInt nos EDcl no REsp 1762627/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/09/2019, DJe 13/09/2019)  



     



    PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MILITAR REFORMADO POR ATINGIR A IDADE LIMITE NA RESERVA. INVALIDEZ SUPERVENIENTE À INATIVAÇÃO. REFORMA COM REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO GRAU HIERÁRQUICO IMEDIATO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ.



    1. O art. 110 da Lei 6.880/1980 prevê o direito de o militar da ativa ou da reserva remunerada ser reformado com a remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediato ao que possuir.



    2. O Tribunal de origem asseverou: "o autor foi reformado ex officio em 21/05/2006 (Evento 20 - PROCADM4 - fl. 15), por ter atingido idade limite de permanência na reserva, nos termos do art. 106, I, d, da Lei n° 6.880/80. Pretende, agora, a melhoria da reforma para que seus proventos passem a ser calculados com base na remuneração do posto superior na inatividade, em razão da superveniência de moléstia que determina a sua invalidez (neoplasia maligna constatada em 04/01/2008)".



    3. É inviável reanalisar a constatação das datas da reforma e da eclosão da moléstia, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. Aplica-se, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Ao reconhecer que o direito ora pugnado alcança apenas os militares da ativa ou da reserva remunerada, não prevendo a possibilidade da alteração de proventos de militar reformado por atingir a idade limite na reserva, o Tribunal a quo decidiu em consonância com a jurisprudência do STJ, razão pela qual incide a Súmula 83 do STJ. Precedentes: REsp 1.381.724/RS, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 10/5/2017; e AgRg no REsp 1.539.940/RS, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 29/3/2016.



    5. Recurso Especial não conhecido.



    (REsp 1784347/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 23/04/2019)



    PROCESSUAL CIVIL . DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO A NORMA CONSTITUCIONAL. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE. MILITAR REFORMADO POR TER ATINGIDO IDADE-LIMITE PARA PERMANÊNCIA NA RESERVA. SUPERVENIÊNCIA DE DOENÇA INCAPACITANTE. MELHORIA DA REFORMA, COM PERCEPÇÃO DE REMUNERAÇÃO CALCULADA COM BASE NO SOLDO CORRESPONDENTE AO GRAU HIERÁRQUICO IMEDIATO AO POSSUÍDO NA ATIVA. IMPOSSIBILIDADE.



    I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973.



    II - O recurso especial possui fundamentação vinculada, destinando-se a garantir a autoridade da lei federal e a sua aplicação uniforme, não constituindo, portanto, instrumento processual destinado a examinar possível ofensa a norma constitucional.



    III - Esta Corte orienta-se no sentido de que a reforma do militar com a remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediato ao que possuía na ativa, nos termos do art. 110, § 1º, combinado com o art. 108, V, da Lei 6.880/80, restringe-se aos militares da ativa ou reserva remunerada, não sendo possível a concessão de tal benesse a militares já reformados na época da eclosão da doença.



    IV - Recurso Especial improvido.



    (REsp 1381724/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 10/05/2017).



    A omissão, na redação do art. 110 da Lei 6.880/1980, não pode ser interpretada como mero deslize do legislador, tampouco transposta por meio da aplicação de outros preceitos do diploma. Houve claro intento do legislador de diferenciar os militares da ativa e da reserva remunerada que são reformados por força de circunstâncias fáticas específicas (art. 108, incisos I, II, III, IV e V, da Lei 6.880/1980), daqueles que, malgrados já reformados, buscaram alterar a respectiva causa, no que sugestivamente se denomina “melhoria de reforma”. Nessa linha já se posicionou o Min. Nunes Marques em situação análoga: MS 37.289, decisão publicada no DJe de 08/02/2022.



    Por fim, consigno que a distinção entre reformados e militares da ativa e da reserva remunerada mostra-se coerente com todo o edifício normativo regente não apenas da remuneração dos militares, mas também do próprio funcionamento da carreira, considerados os aspectos de promoção de militares da ativa e de convocação em contexto de mobilização nacional de militares da reserva remunerada.



    Ante o exposto, denego a ordem no mandado de segurança, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno, com prejuízo do pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente